Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009268-49.2021.8.11.0000
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Maria Carmen da Luz Faria
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Carmem da Luz Farias, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de tráfico de drogas.
O impetrante alega que “no dia 04 de dezembro de 2020, ocorreu a primeira Operação contra o tráfico de drogas na cidade de Apiacás/MT denominada ‘heros’, onde foram expedidos MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA para várias pessoas, e no momento do cumprimento das ordens judiciais, a polícia se excedeu e prendeu por tráfico inclusive pessoas conviventes dos acusados que sequer foram vistas vendendo ENTORPECENTES, COMO É O CASO DE MARIA CARMEN DA LUZ FARIA” (sic).
Argumenta que a paciente é mera usuária de drogas e que quem realizada o comércio de substâncias entorpecentes era sua filha, Camila Farias de Souza, também presa na ocasião.
Acrescenta que a paciente é primaria, possui bons antecedentes, nunca se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, possui residência e emprego licito, bem como é avó de três netos menores de 12 anos, sendo que o mais novo, de apenas 4 meses, encontra-se sob os cuidados do Conselho Tutelar.
Sustenta que a decisão que converteu a custódia em preventiva não contém fundamentação idônea, e que não se fazem presentes os pressupostos da ultima ratio, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Salienta que a paciente faz jus à extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP, que assegurou às mães de crianças menores de 12 anos, primárias, que não tenham sido presas por crimes envolvendo violência, e que sejam primárias, a substituição da segregação por prisão domiciliar.
Com tais considerações, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 88756985).
Junta documentos (Ids. n. 88756984 a 88756991).
Ao receber os autos, o relator titular, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reputou necessário requisitar informações à autoridade apontada como coatora (Id. n. 89408999).
As informações foram prestadas (Id. n. 90504980).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, a rigor, não há mais falar em concessão de “medida liminar” na espécie, uma vez que a decisão liminarmente proferida nestes autos se limitou a destacar a necessidade de requisição e informações ao impetrado, equivalendo, portanto, a uma decisão de indeferimento da concessão da tutela de urgência no início da tramitação da ação constitucional, por não detectar de plano a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Resta, portanto, verificar se, à luz das informações prestadas pelo magistrado, é possível ou não a concessão monocrática da tutela de urgência, ainda em caráter interlocutório (mas, repita-se, não liminar).
A autoridade judiciária de primeiro grau, em suas informações, asseverou:
“(...) a ré, ora paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 30/04/2021 - id: 54525453 - (em conversão de prisão em flagrante), nos autos do APF n. 1000233 -07.2021.8.11.0084, sublinhando-se os fundamentos ‘garantia da ordem pública’ e ‘necessidade de assegurar futura aplicação da lei’, indicando-se o fato de ter sido encontrado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência da paciente 01 (uma) porção grande de substância entorpecente análoga à maconha, 01 (uma) trouxinha de pasta base de cocaína em poder da ré, ora paciente, e R$: 718,00 (setecentos e dezoito reais) em notas trocadas de R$: 50,00, 20,00, 10,00, 5,00 e 2,00.
Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva da ré fora analisado o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa ao id: 54528414.
Salienta -se que nos autos de representação policial n. 1000643-02.2020.811.0084, que originou a busca e apreensão domiciliar na residência da indiciada, ora paciente, houve prévia investigação da polícia judiciária civil, concordando -se, quando da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca, haver elementos indiciários vinculados à prática, de conduta penalmente tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, conforme decisão anexo a este.
Da mesma forma, quando da decretação da prisão preventiva, fora pontuado tal fato, in verbis:
(...) ‘Por sua vez, quanto a autuada MARIA CARMEM , em que pese a ausência de ações penais, verifica -se a existência de medida cautelar anexo à presente (1000643 -02 -2020.811.0084), relacionada ao crime tráfico de drogas, que deu ensejo a prisão da autuada, segundo o qual, consta inúmeros áudios que apontam a participação da autuada na pratica do crime de tráfico de drogas, sendo, esta, inclusive dona de uma ‘lojinha’ - ponto de venda de tráfico de drogas, cujos áudios demonstram a negociação quanto ao abastecimento de sua lojinha com a pessoa de Adriano (atualmente preso pela prática de tráfico de droga, o qual inclusive confessou a pratica de tráfico de drogas nesta Comarca a mando de organização criminosa)’
A audiência de custódia ocorreu em 30/04/2021 (Id n. 54619943).
Inquérito concluído e distribuído sob o no 1000278-11.2021.8.11.0084.
Remetido ao Ministério Público, que por sua vez, denunciou as autuadas Maria Carmem da Luz Farias e Camila Farias de Souza com incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei no 11.343/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (id: 56882443).
Os autos se encontram aguardando a intimação das autuadas para apresentação de defesa nos termos do artigo 55 e §§ da Lei no 11.343/2006, cuja determinação se deu na data de 11/06/2021 (id: 57412958).
Outrossim, nobre julgador, atendendo à determinação contida na decisão proferida por Vossa Excelência nos autos de Habeas Corpus, cumpre esclarecer que, diferente do alegado pelo impetrante do HC em questão, ao relatar ‘A acusado confessou em delegacia é usuária de drogas, e deixou claro que Camila era quem fazia a mercancia como bem sabem os policiais da cidade DEVIDO AO FATO DE QUE JÁ FOI PRESA’, verifica-se que a autuada, ora paciente utilizou -se do direito constitucional de permanecer em silêncio, portanto, tal afirmação não procede, conforme termos de interrogatórios anexos.
Ainda, não há nos autos nenhuma informação, tão pouco comprovação de que a ré, Sr.a Maria Carmem, ora paciente, seja responsável pelos cuidados dos netos.
Oportuno se torna dizer que a alegação apresentada pelo impetrante – ‘Ocorre que a requerente é ré primária e tem bons antecedentes, nunca se envolveu com tráfico e não tem esse tipo de histórico, neste momento o menor de 04 meses está sendo cuidado pelo conselho tutelar’, da mesma forma não procede. É bem verdade que a criança é neta da paciente, todavia, conforme já explanado não há nos autos informações, tão pouco comprovação de que a paciente seja responsável e/ou imprescindível aos cuidados do neto, estando a criança atualmente sob os cuidados da família materna (tio), o qual teve a guarda conferida em seu favor após a realização de estudos e acompanhamentos psicossociais por profissionais habilitados, com parecer favorável.
Por fim, infirmo que a paciente se encontra segregada na Cadeia Pública da Comarca de Colíder –MT” (Id. n. 90504980).
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, tem-se que o impetrado se lastreou na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro em espécie.
Além disso, a autoridade judiciária, em sua decisão, asseverou que, malgrado a paciente não responsa a outras ações penais, fora verificada a existência de medida cautelar relacionada ao suposto tráfico de entorpecente, a qual deu ensejo à prisão, pois constam inúmeros áudios que, à princípio, apontam a participação da paciente ativamente na traficância, uma vez que supostamente possui uma “lojinha”, juntamente com a pessoa de Adriano.
Noutro ponto, referente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão da paciente ser a responsável pelos netos, nota-se que não restou comprovado que a mesma seja a única responsável pela guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos seus cuidados.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Considerando que já foram acostadas aos autos as informações do impetrado, determino a abertura de vista do feito à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal